Tribunal: TJDFT
Processo: 0747900-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS À MONITÓRIA INTEMPESTIVOS. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE NA FASE DE EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. OMISSÃO NÃO VERIFICADA. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Conforme preceitua o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.

2. Na espécie, não se verifica o vício apontado, porquanto o acórdão se encontra devidamente motivado, tendo tratado da questão sob o esclarecimento de que não procede ao argumento de que a decisão que converteu o feito monitório em título executivo deveria ter se dado por sentença de mérito para se considerar concluída a atividade jurisdicional, uma vez que o art. 701, § 2°, do CPC estabelece que “constituir-se-á de pleno direito o título executivo judicial, independentemente de qualquer formalidade, se não realizado o pagamento e não apresentados os embargos” sem exigir o tipo de provimento judicial. Por consequência, a matéria debatida na monitória encontra-se abarcada pela coisa julgada.

3. A pretensão de rediscussão do julgado é inadmissível na via estreita dos aclaratórios.

4. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.